Tribunal: TJPA
Processo: 0810879-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10465 - Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810879-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ALFREDO CORREA SALAME, SIMONE DE FATIMA DE SOUZA SALAME

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BANNA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA PARA QUE O CONDOMÍNIO/AGRAVADO SE ABSTENHA DE TENTAR ADENTRAR NO IMÓVEL E IMPEDIR QUE A AGRAVANTE CUIDE DE SUAS PLANTAS NA AREA REFERENTE AI SEU IMÓVEL, BEM COMO, FOSSE NOMEADO UM PRITO JUDICIAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL APENAS FAZ MENÇÃO QUANTO AOS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PLANTAS. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. O INGRESSO NO APARTAMENTO SÓ SERIA POSSÍVEL MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MARCO ALFREDO CORREA SALAME
e
SIMONE DE FATIMA DE SOUZA SALAME
em face da decisão proferida MM Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Processo nº 0840451-42.2020.8.14.0301, Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO BANNA
.

Alegam os autores que o edifício sofre com diversas infiltrações em vários andares, mas o síndico atual insiste que os problemas são causados pelos autores que possuem plantas que são regadas constantemente. Ocorre que o síndico anterior já teria iniciado uma obra no apartamento dos autores e verificado que o problema era oriundo de outro apartamento, no entanto, deixou na época a obra inacabada, o que causou diversos gastos para finalizar a obra.

A decisão agravada indeferiu, provisoriamente, a tutela de urgência formulada na petição inicial para que o Condomínio se abstenha de tentar adentrar no imóvel e impedir que a autora cuide de suas plantas na área referente ao seu imóvel, bem como, que seja nomeado um perito judicial para elaboração de laudo no apto, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais. O juízo a quo sustenta que da leitura das duas notificações extrajudiciais juntadas, não observou qualquer ameaça do síndico para adentrar no imóvel dos agravantes ou determinação para que a agravante pare de cuidar de suas plantas.

Inconformados, alegam os agravantes que a decisão foi incorreta, e necessita de reforma no sentido de que não levou em consideração o periculum in mora da ação do agravado que efetuou obra na unidade condominial dos agravantes que incorreu em erro, pois a origem da infiltração não vinha do local ora mencionado.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal no sentido que seja determinada a obrigação de não fazer por parte do agravado, para que se abstenha de praticar qualquer ato que venha lesar os agravantes, seu referido imóvel bem como o direito de gozar deste.

Juntou documentos às ID.3933060/3933230.

Às ID.4020520 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.4092075 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu a tutela de urgência para que o agravado se abstenha de tentar adentrar no imóvel e impedir a autora que cuide de suas plantas na área referente ao seu imóvel, bem como, que seja nomeado um perito judicial para elaboração de laudo no apto, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando os autos, bem como os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recuso, pois em momento algum dos autos os agravantes demonstraram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque conforme a Notificação Judicial de ID.18656463 resta claro que o condomínio/agravado busca somente informar aos agravantes, que estes tenham os cuidados necessários quando fossem realizar a manutenção de suas plantas, principalmente, no que se refere ao despejo de água de forma excessiva, para que se evitem novas infiltrações no edifício.

Importante ressaltar, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, que a decisão guerreada já determinou que não seria possível a entrada de maneira forçada no apartamento dos agravantes, sem que houvesse uma decisão judicial para isso. Vejamos:

“caso o condomínio exerça seu direito de ação nesse sentido e obtenha provimento no seu intento, eventual ingresso no apartamento dos autores não será arbitrário, mas sim amparado por uma decisão judicial e até mesmo pelo art. 3º, alínea ‘f’, da convenção de condomínio”.

Portanto, entendo estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Por fim, quanto ao pedido de nomeação de um perito judicial, entendo que neste momento processual não deve ser acolhido, haja vista, ter o Juiz Singular justificado sua negativa por achar ser necessário o cumprimento da triangularização processual, a fim de que o direito ao contraditório possa ser exercido, ou seja, ambas as partes tenham o direito de se manifestarem sobre a nomeação do perito.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021